Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA VENCIDOS. ADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA RÉ/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 2.299,80, referentes a 3 meses de aluguéis e contas de água vencidos.

2. De início, não conheço dos documentos de ID 19471216 – p. 6/7, juntados nesta sede recursal pela ré/recorrente, por não ser o momento processual oportuno, sobretudo à míngua de óbice para sua apresentação na origem, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.

3. Conforme a distribuição ordinária do ônus probatório previsto no art. 373, do CPC, incumbiria à ré/recorrente demonstrar a quitação dos aluguéis cobrados nesta demanda, referentes aos meses de agosto, outubro e novembro de 2019, por meio de recibo ou outro comprovante idôneo, uma vez que entendimento contrário resultaria em impor ao autor/recorrido prova negativa (diabólica), isto é, de que não recebeu os aludidos valores. Portanto, considerando que a ré/recorrente, ordinariamente, pagava as parcelas do contrato de locação extemporaneamente e que não comprovou a quitação de todos os meses contratados, tem-se por verossímil a ausência de quitação dos meses reclamados nesta ação, restando incólume a condenação fixada na sentença, inclusive quanto aos valores relativos às contas de água, não impugnados especificamente.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.